Tribunal: TJES
Processo: 5001287-85.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-85.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALACE MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001287-85.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: WALACE MARTINS DA SILVA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO RESIDUAL.

PRELIMINARES AFASTADAS.
Incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica rejeitada, vez que a controvérsia reside na exigibilidade do saldo devedor e não na autenticidade da assinatura. Inépcia da inicial por falta de interesse de agir afastada, ante a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição.

ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbe à instituição financeira demonstrar a origem, a evolução e a liquidez do saldo devedor que ensejou a negativação, especialmente quando o consumidor alega quitação prévia.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
O Banco recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito de R$ 190,84, limitando-se a juntar faturas e telas sistêmicas que não esclarecem a persistência da dívida após o encerramento dos descontos em folha. Inexistência do débito reconhecida.

DANO MORAL CONFIGURADO.
A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem promover enriquecimento ilícito.

Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
(ID 16215800) em face da r. sentença de ID 16215799, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 190,84; (ii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica e a inépcia da inicial por falta de pretensão resistida. No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos e da cobrança do saldo residual, bem como a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 16215805), pugnando pela manutenção da sentença, alegando a tempestividade de sua manifestação e reforçando que a dívida fora quitada, tornando a negativação indevida.

É o breve relatório. Passo a votar.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e com o preparo devidamente recolhido (ID 16215803).

Da Preliminar de Incompetência (Complexidade da Causa)
Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica. A controvérsia central dos autos não reside na autenticidade da assinatura do contrato originário, mas sim na
exigibilidade do débito residual
que ensejou a negativação, uma vez que o consumidor alega ter quitado a dívida. A prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, não havendo complexidade que afaste a competência deste Juizado.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial (Falta de Interesse de Agir)
Rejeito a preliminar. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) garante ao consumidor o direito de buscar a tutela jurisdicional independentemente de prévio esgotamento da via administrativa, mormente quando há lesão a direito, como a negativação de seu nome.

Do Mérito
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da inscrição do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito de
R$ 190,84
, o qual o consumidor alega ser inexistente em virtude de quitação anterior.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

O Recorrido sustentou na inicial que quitou a obrigação assumida e, mesmo assim, foi surpreendido com a negativação. O Banco Recorrente, por sua vez, em sua defesa e nas razões recursais, limita-se a defender a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a juntar faturas e telas sistêmicas genéricas.

Contudo, o ponto crucial da lide é a
prova da origem e da liquidez do saldo devedor de R$ 190,84
após a suposta quitação alegada pelo consumidor. O Banco não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a que se refere especificamente este valor residual, nem apresentou planilha de evolução do débito que desconstituísse a alegação de pagamento feita pelo autor.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao Réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Tratando-se de alegação de pagamento/quitação pelo consumidor, o ônus de provar que a dívida persiste e é legítima recai sobre o fornecedor. A simples juntada de faturas com a evolução da Reserva de Margem Consignável (RMC), sem esclarecer a persistência do débito após o encerramento dos descontos ou pagamentos realizados, não é suficiente para legitimar a restrição creditícia.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
:
"ausente documentação clara que comprove o valor pendente e sua origem após a alegada quitação integral do contrato, impõe-se o reconhecimento da negativação como indevida."

Restando caracterizada a
inexistência do débito
, a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito.

Quanto ao
Dano Moral
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 1.848.330).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença, de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à compensação da vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa. Tal montante está, inclusive, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de negativação indevida.

Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente, consubstanciada na cobrança e negativação por dívida não comprovada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)